Tribunal: STJ
Processo: 0010794-08.2023.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010736 - PR(2025/0295909-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA DA SILVA
AGRAVANTE
: NALDEIR JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, SUFICIENTE E PORMENORIZADA DE UM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54677640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: aa9a6bfe-4cad-40f5-89cb-2f110876997d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010736 - PR(2025/0295909-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA DA SILVA
AGRAVANTE
: NALDEIR JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, SUFICIENTE E PORMENORIZADA DE UM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA CAROLINA DA SILVA e
NALDEIR JOSE DE SOUZA contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não
conheci do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
3.237/3.238
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA54677636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:06
Código de Controle do Documento: be615393-cd59-4056-bf55-8f4a2b4566e5

Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade,
,
ou seja, em todos os seus fundamentos
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o apelo nobre não foi admitido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ pela aplicação, à espécie, da
e
Súmula 83/STJ
da
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não
Súmula 7/STJ.
impugnou, de forma suficiente e
, o fundamento relativo à
pormenorizada
Súmula 83/STJ.
A parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
de
precisa
ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
julgados contemporâneos
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
Súmula 83/STJ,
tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Ademais, no âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os
fundamentos da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido corrigir a
em razão da preclusão consumativa
argumentação, suprindo falhas anteriores,
(AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.999.700/RO,
DJEN de

)
4/11/2025,
10/11/2025 – grifo nosso .
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no
inciso III do
da Constituição da República
art. 105
AREsp n. 2.209.260/SE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2022)
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54677636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:06
Código de Controle do Documento: be615393-cd59-4056-bf55-8f4a2b4566e5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0295909-0
AREsp 3.010.736 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00107940820238160017 00184946420258160017 107940820238160017
184946420258160017
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA DA SILVA
AGRAVANTE
: NALDEIR JOSE DE SOUZA
ADVOGADA
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
ADVOGADA
: CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA DA SILVA
AGRAVANTE
: NALDEIR JOSE DE SOUZA
ADVOGADA
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
ADVOGADA
: CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551038131131458@
2025/0295909-0 - AREsp 3010736 Petição : 2025/0096775-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:09:37
Código de Controle do Documento: B8D676F7-EBB4-462C-8F73-0866C10DF15A